Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADENISIA BARBOSA DE BRITO e GEOVANI BARBOSA DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de no 0024901-04.2016.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, objeto de partilha. Para melhor compreensão dos fatos, eis a íntegra da decisão combatida: “Compulsando os autos, verifica-se que foi autorizada a alienação do imóvel inventariado em dezembro de 2018, conforme decisão de ID 41209779 e alvará de ID 41209787. Na decisão supracitada foi determinado que o herdeiro GEOVANI deveria franquear o acesso ao imóvel objeto da alienação, a fim de assegurar que os eventuais interessados pudessem visitá-lo, mediante prévio aviso de dia e hora em que se realizaria o ato. A inventariante foi intimada para prestar contas do alvará expedido (ID 41209808) e informou que não conseguiu sequer conversar com o ocupante do imóvel, de modo a mostrar aos propensos compradores. Assim, pugnou pela desocupação compulsório do imóvel (ID 41209831). Decisão de ID 41209850 determinou a intimação pessoal do herdeiro GEOVANI para franquear a entrada da inventariante e eventuais compradores ao imóvel. Foi determinado, também, que a inventariante deveria comparecer com duas testemunhas para presenciarem eventual negativa de GEOVANI em permitir o acesso ao imóvel. O herdeiro GEOVANI foi alertado que, em caso de recusa, haveria desocupação compulsória, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da negativa. O herdeiro GEOVANI foi intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça (ID 43266887 – Pág. 4). Petição de ID 44838099 – a inventariante informa mais uma vez que não conseguiu conversar com o ocupante do imóvel, de modo a mostrar aos propensos interessados. Decisão de ID 50825849 determinou a intimação da inventariante para comprovar a recusa do herdeiro GEOVANI em permitir o seu acesso e o de possíveis compradores ao imóvel, mediante juntada de declarações escritas de duas testemunhas que presenciaram os fatos, como já advertido na decisão de ID 41209850. Petição de ID 52610470 – a inventariante informa que ao tentar novamente ir visitar o apartamento foi expulsa de maneira completamente irracional, tendo, inclusive, que confeccionar um boletim de ocorrência (ID 52610489). Petição de ID 60327357 informou que o boletim de ocorrência não atende a finalidade da decisão de ID 50825849, porque foi produzido unilateralmente pela inventariante. Desse modo, intimou a inventariante para cumprir o que foi expressamente disposto na decisão de ID 50825849. Petição de ID 61722564 – em suma, a inventariante juntou aos autos declaração assinada por duas testemunhas, LEONARDO (herdeiro) e BRUNO (corretor), informando que tentou adentrar ao imóvel para fins de venda e foi impedida (ID 61722566). O herdeiro GEOVANI foi intimado para se manifestar acerca da petição de ID 61722564 e deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certidão de ID 67867308. É o relato do necessário. DECIDO. Em razão de todo o exposto, verifica-se que o herdeiro GEOVANI está ciente da determinação de franquear o acesso da inventariante e eventuais interessados ao imóvel inventariado e até o presente momento não o fez. Já havia sido advertido da desocupação em caso de não atendimento às ordens judiciais. A inventariante cumpriu a decisão, trazendo declaração de testemunhas que presenciaram a impossibilidade de acesso ao imóvel. Assim, o deferimento do pedido é medida que se impõe. À Secretaria para que expeça mandado de intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, do herdeiro GEOVANI BARBOSA DE BRITO, CPF no 611.377.311-68, ou eventual ocupante do imóvel situado na Rua 08 Norte, Apartamento no 202, Vagas de Garagem no 275 e 276, Bloco “A”, Lotes no’s 04, 06, e 08, Ed. Boulevard, Águas Claras – DF, descrito no documento de ID 41209339, sob pena de desocupação compulsória. A intimação deverá ocorrer neste mesmo endereço. Autorizo o reforço policial para o cumprimento da ordem, se necessário. Esclareço desde já que a inventariante deverá fornecer os meios necessários ao cumprimento da ordem, e que os custos serão de responsabilidade do herdeiro GEOVANI BARBOSA DE BRITO. “ Em suas razões recursais, o recorrente pontua que não restou devidamente evidenciada sua negativa em impedir o acesso ao imóvel objeto de debate. Impugna, ainda, a testemunha apresentada pela agravada em cumprimento à determinação judicial prolatada, ao argumento de que aquela seria filho da inventariante. Logo, em seu entender, não poderia figurar na qualidade de testemunha dos fatos. Relata estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão. Ao ID 21345132, determinei que os agravantes comprovassem a hipossuficiência ou recolhessem o preparo recursal. Ao ID 21630188 e seguintes, os agravantes colacionaram documentos que denotam sua hipossuficiência. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a presença dos requisitos ensejadores, o que obstaculiza a pretensão da demandante. Explico. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, a decisão impugnada está correta, haja vista a agravada ter demonstrado estar encontrando dificuldades para adentrar o imóvel. A argumentação relativa ao fato de a testemunha não ser suficientemente idônea para a certificação dos acontecimentos não pode ser apreciada nesta seara, vez que não foi levantada na instância originária. Logo, tal análise configuraria supressão de instância. Ressalto que, ao apresentar o documento com a devida testificação das testemunhas, foi facultado ao agravante intimação para requerer o que entendesse de direito, oportunidade na qual poderia se insurgir contra a idoneidade daquelas. Contudo, este optou por quedar-se inerte, consoante pode ser comprovado pelos ID’s 61722566, 66769011 e 67867308. Desta feita, inviável se mostra, agora, a análise por este relator de tal questão. Por sua vez, vislumbro que o perigo da demora se mostra inverso na medida em que a demora na avaliação e venda do bem somente faz com que as dívidas do espólio aumentem. Pontuo que, para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese em debate. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se.